Tribunal: CARF
Processo: 10880.995946/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995946/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.698 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
TOWERS,PERRIN,FORSTER & CROSBY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PER/DCOMP. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
O reconhecimento integral do direito creditório faz o contribuinte carece de
interesse recursal uma vez que o crédito pleiteado já foi confirmado. A análise
de existência e suficiência do crédito disponível é de competência da unidade
de origem.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Lucas Issa Halah. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.697, de 16 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.934470/2011-25,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995946/2011-02
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995946/2011-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, que julgou procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que
originariamente não reconheceu seu direito creditório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, proferiu o Acórdão
abaixo ementado:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVA. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que as antecipações efetuadas, no presente caso,
referem-se a imposto de renda retido na fonte e estimativas compensadas, de modo que o exame
do mérito, implica exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos
da pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Seguiu aduzindo que a partir da documentação comprobatória acostada aos autos,
bem como de pesquisas realizadas no sistema da Receita Federal, foi possível confirmar
antecipações efetuadas que satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Dessa forma, concluiu que estando comprovada a existência de direito creditório
líquido e certo, o Despacho Decisório deve ser reconsiderado, e a Manifestação de
Inconformidade provida para reconhecer o direito creditório pleiteado.
Tendo em vista o que restou decidido no Acórdão, a Receita Federal efetuou as
compensações pretendidas. Contudo, o crédito disponível foi insuficiente para extinguir o saldo
devedor, de modo que o contribuinte foi intimado para efetuar o recolhimento dos débitos
indevidamente compensados.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com base na
alegação de que:

a) O Acórdão padece de nulidade, posto não ter analisado todos os
argumentos
apresentados
na
Manifestação
de
Inconformidade,
notadamente toda a argumentação referente à nulidade do Despacho
Decisório em razão da não apresentação das razões que ensejaram a
homologação parcial da compensação apresentada na PER/DCOMP;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995946/2011-02

b) Que essa omissão resultou na violação do contraditório e da ampla defesa,
de modo que a nulidade do Acórdão é medida que se impõe, sob pena de
violação do inciso II do art. 59 do Decreto no 70235/72.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo.
Conforme se verifica do relatório, mesmo tendo sua Manifestação de
Inconformidade julgada inteiramente procedente e reconhecido o direito
creditório pleiteado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Isto porque, muito embora o crédito tenha sido integralmente
reconhecido, o mesmo foi utilizado em outras compensações e o crédito
disponível não foi suficiente para extinguir totalmente o débito
compensado.
Ora, tendo sido integralmente reconhecido o direito creditório entendo
que o contribuinte carece de interesse recursal uma vez que o direito
creditório pleiteado já foi reconhecido.
Por vezes já firmei o meu entendimento no sentido de que, em processos
de PER/DCOMP a competência deste órgão julgador se restringiria à
análise do direito creditório, ainda mais face à confissão do débito
compensado.
A análise da suficiência ou não do crédito disponível, ao meu sentir, é de
competência da unidade de origem, restando exaurido o processo
administrativo no momento em que a DRJ já reconheceu integralmente o
direito creditório.
Mesmo que assim não fosse, é necessário ressaltar que o recorrente não
questiona o débito compensado e, tampouco, o valor do crédito
reconhecido e nem enfrenta a questão da insuficiência do crédito
disponível.
Pelo contrário, tão somente apresenta alegação de nulidade por suposta
omissão da DRJ na análise de argumentos aduzidos em sede de
Manifestação.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995946/2011-02

Da análise das razões recursais também é possível verificar a escancarada
fragilidade da tese recursal, isto porque a DRJ julgou o mérito da questão
integralmente favorável ao contribuinte, de forma que quaisquer outras
razões de insurgência restariam prejudicadas, não havendo razão prática
ou lógica de se enfrentar eventuais fundamentos subsidiários.
Assim, face a todo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Original